Tribunal: TJPA
Processo: 0826178-92.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826178-92.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARCIA ELENA LOBATO TELES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. O ART.37, XV, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Compulsando os autos verifica-se que a Impetrante acostou documentação capaz de demonstrar a redução de valores sofrida entre os meses de fevereiro e março de 2019, não havendo alteração na situação funcional da apelada.

2)

Inobstante a possibilidade de a Administração Pública rever seus atos, isso não lhe outorga o direito de inobservar a Constituição Federal, agindo unilateralmente, sem observância das garantias ao servidor, na forma como procedeu.

3)

Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em reexame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, negar provimento e confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO interposto pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Marcia Elena Lobato Teles, concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos

(ID 3535986 – fls. 1/3)

“
Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que o IMPETRADO efetue o pagamento das parcelas “VENCIMENTO”, “AD ESCOLARIDADE”, “REGENCIA DE CLASSE”, “GRAT INCENTIVO”, “GRAT INCENTIVO”, “GRAT MAGISTERIO”, “ABONO COMPLEMENTAR” e “TRIENIO” nos valores consignados no mês de fevereiro, a partir da impetração do mandamus.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Sem honorários.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.
”

Dos autos se extrai (ID 3535958 – fls. 1/10) que a Sra. Marcia Elena Lobato Teles é servidora pública municipal, professora pedagógica, lotada na Unidade Municipal de Ensino Fundamental Gabriel Lage. Ingressou com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição em 06 de setembro de 2017, sendo–lhe facultado o afastamento. Prossegue relatando que foi informada de que, uma vez afastada, seriam excluídas de seus vencimentos as parcelas transitórias, quais sejam, Vale-Alimentação e Vale-Transporte.

Ciente dos descontos que seriam efetuados, optou pelo afastamento das atividades e restou surpreendida, em março de 2019, com a redução em seus vencimentos efetuada nos valores das parcelas fixas que os compõem.

Registra, ainda, que já transcorreram mais de 600 (seiscentos) dias desde o ingresso do pedido de aposentadoria e que a conclusão de seu processo ainda não se verificou.

Assim, postulou a
concessão da medida liminar, inaudita altera parte, assegurando que a impetrante não venha a sofrer mais nenhum desconto indevido em sua remuneração. Caso seja concedida a medida liminar, em caso de desobediência da mesma, seja aplicada multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no artigo 537 do CPC, a ser revertido em favor da Impetrante; e, ao final, o reconhecimento do direito a continuidade de recebimento das verbas laborais, nas cifras em que vinha recebendo, ou seja, no importe líquido expresso nos contracheques acostados e dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos.

Ao prestar informações (ID 3535976 – fls. 1/7), o Município de Belém, em síntese, argumenta no sentido da inexistência dos descontos indevidos nos contracheques da impetrante; a ausência de prova do direito alegado; a inexistência de prática de ato ilegal por parte da autoridade indicada como coatora. Alega, ainda, a ausência de prejuízo em razão da suposta demora na conclusão do processo de aposentadoria, conforme disposto no Art. 12, § 8º da Lei Municipal nº 8.466/2005 e no Art. 8º,
caput,
da Instrução Normativa nº 002/2017 – SEMAD, eis que possibilita o afastamento do servidor após o 90º (nonagésimo) dia do protocolo do pedido de aposentadoria.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar e concedendo a segurança, conforme dispositivo acima descrito. (ID 3535986 – fls. 1/3).

Irresignado, Município de Belém apelou da decisão (ID 3535990 – fls. 1/8) e, em razões recursais, repetiu os argumentos trazidos nas informações anteriormente prestadas, postulando a reforma da sentença.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 3535995 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público, apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação, devendo ser mantida a sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos. (ID 4344325 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia meritória do presente recurso reside na apuração da existência de desconto indevido na remuneração da autora.

O Município de Belém afirmou, ao prestar informações e em razões recursais que não houve descontos indevidos, eis que os comprovantes juntados aos autos registram o pagamento das seguintes parcelas remuneratórias:

• Vencimento

• Ad de escolaridade

• Regência de classe

• Gratificação de incentivo (40%)

• Gratificação de incentivo (10%)

• Gratificação magistério

• Abono complementar

• Abono

• Abono individual

• Triênio

Da verificação dos comprovantes de pagamento juntados pela impetrante ao caderno processual, se verifica, de fato, que as parcelas ali descritas são as mesmas, a carga-horária paga é igual em todos eles, assim como os percentuais estabelecidos nas demais parcelas.

No entanto, os valores monetários descritos são divergentes, senão vejamos:

Comprovante de rendimentos referente ao mês de
fevereiro de 2019

- Vencimento:

2.282,47

- Ad de Escolaridade:

1.369,48

- Regência de Classe:

456,49

- Gratificação de incentivo (40%):

912,99

- Gratificação de incentivo (25%):

570,62

- Gratificação magistério (10%):

228,25

- Abono complementar:

138,25

- Abono:

21,50

- Abono individual:

100,00

- Triênio (45%):

2.681,35

Comprovante de rendimentos referente ao mês de
março de 2019

- Vencimento:

2.067,14

- Ad de Escolaridade:

1.240,28

- Regência de Classe:

413,43

- Gratificação de incentivo (40%):

826,86

- Gratificação de incentivo (25%):

516,78

- Gratificação magistério (10%):

206,71

- Abono complementar:

125,21

- Abono:

21,50

- Abono individual:

100,00

- Triênio (45%):

2.428,38

Em análise superficial, se percebe a redução apontada. O valor dos vencimentos no mês de março está em torno de 9% (nove por cento) menor do que o valor referente ao mês de fevereiro do mesmo ano. Em consequência, todas as demais parcelas que utilizam o vencimento como base de cálculo também estão reduzidas.

Ressalte-se que o Município de Belém, em nenhum momento, justifica o porquê da redução nos valores, restringindo-se a apontar quais parcelas compõem a remuneração da impetrante e que elas permanecem as mesmas.

A Constituição Federal assim dispõe em seu art.37, XV
:

Art.37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV -
o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts.39, §4º, 150, II, 153, III, § 2º, I.

Compulsando os autos verifica-se que a Impetrante acostou documentação capaz de demonstrar a redução de valores sofrida entre os meses de fevereiro e março de 2019, não havendo alteração na situação funcional da apelada.

Inobstante a possibilidade de a Administração Pública rever seus atos, isso não lhe outorga o direito de inobservar a Constituição Federal, agindo unilateralmente, sem observância das garantias ao servidor, na forma como procedeu.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Em sede de reexame necessário, mantenho a sentença reexaminada integralmente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/03/2022